Tribunal: TJBA
Processo: 8038599-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038599-77.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): GABRIEL SOUZA NEVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA NA ORIGEM. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO COLETIVO. TEMA REPETITIVO Nº 877 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO STJ EM FASE EXECUTIVA. IRDR TEMA Nº 18 DO TJBA. SUSPENSÃO QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO AJUIZAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva (Ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001 - APLB Sindicato), reconhecendo a prescrição da pretensão executória. O apelante sustenta a nulidade da sentença por violação à suspensão determinada no Tema nº 18 do IRDR/TJBA e defende a natureza de trato sucessivo da obrigação, pretendendo o afastamento da prescrição com fulcro na Súmula nº 85 do STJ e o retorno dos autos para liquidação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões principais em discussão: (i) se a suspensão processual decorrente do Tema nº 18 do IRDR/TJBA obsta o reconhecimento da prescrição de pretensão executória já fulminada pelo tempo antes da propositura da ação; e (ii) se a tese da relação de trato sucessivo e a aplicação da Súmula nº 85 do STJ permitem o ajuizamento de cumprimento de sentença individual após o decurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado do título coletivo. III. Razões de decidir 3. A pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, conforme a Súmula nº 150 do STF, sendo que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, o prazo é de 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 877, consolidou o entendimento de que o termo inicial da prescrição para a execução individual de sentença coletiva é a data do trânsito em julgado desta, que no caso concreto ocorreu em 21/02/2018. 5. A Súmula nº 85 do STJ, que versa sobre prestações de trato sucessivo, incide exclusivamente na fase de conhecimento para delimitar o fundo de direito e as parcelas vencidas; uma vez constituído o título judicial definitivo, a pretensão executória é una e deve ser exercida no prazo peremptório de 5 anos, não se renovando mês a mês. 6. A determinação de sobrestamento decorrente do Tema nº 18 do IRDR/TJBA pressupõe a existência de pretensão processual viável, não impedindo o magistrado de reconhecer, de ofício ou a requerimento, a prescrição que já havia se consumado (21/02/2023) em data muito anterior ao protocolo do cumprimento de sentença (março de 2025). IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de 5 anos, contados do trânsito em julgado do título, inexistindo renovação mensal do prazo por trato sucessivo nesta fase. 2. A suspensão por IRDR não socorre execuções protocoladas após o exaurimento do prazo prescricional quinquenal”. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II e art. 982, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, Tema Repetitivo nº 877 e Súmula nº 85, STJ - AgInt no REsp: 1378709 PR; EAREsp: 146473 ES; TJBA, Tema nº 6 e Tema nº 18 de IRDR; TJ-BA - Apelação: 80263376620238050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8038599-77.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA e apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 28 de abril de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO - 19 RELATOR